Tribunal: TJSP
Processo: 1094044-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – inscrição do nome da apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 4.611,39 referente à parcela no 41 do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes – apelada demonstrou o pagamento da referida parcela – alegação do apelante de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – inscrição do nome da apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 4.611,39 referente à parcela no 41 do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes – apelada demonstrou o pagamento da referida parcela – alegação do apelante de que não houve pagamento da parcela no 38 do contrato e que houve vencimento antecipado do contrato – valor da parcela (R$ 657,77) não condizente com o valor do débito apontado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – data de vencimento do débito apontado que também é diversa da prevista para a referida parcela – alegação do apelante de que poderia cobrar o valor integral da dívida em razão do vencimento antecipado do débito – descabimento no caso dos autos, porque a apelada continuou a efetuar o pagamento das parcelas e o banco a recebê-las – apelante que reconheceu que a apelada efetuou o pagamento de quarenta e sete parcelas do total de quarenta e oito – declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.611,39 e exclusão do apontamento indevido que se impunham – dano moral ocorrido – fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – observação no sentido de que o apelante não está obstado de efetuar a cobrança da parcela dita vencida e supostamente não paga, por todos os meios em direito admitidos, assegurada a ampla defesa à apelada.

Resultado: recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094044-58.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada ELIZENI LISBOA COPIAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
2
VOTO No: 25682
APEL. No: 1094044-58.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: VÍTOR FREDERICO KUMPEL
APTE.: BANCO PAN S/A
APDA.: ELIZENI LISBOA COPIAN
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE inscrição do nome da apelada
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 4.611,39 referente à parcela no 41 do contrato de financiamento de
veículo firmado entre as partes apelada demonstrou o pagamento da
referida parcela alegação do apelante de que não houve pagamento
da parcela no 38 do contrato e que houve vencimento antecipado do
contrato valor da parcela (R$ 657,77) não condizente com o valor
do débito apontado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
data de vencimento do débito apontado que também é diversa da
prevista para a referida parcela alegação do apelante de que poderia
cobrar o valor integral da dívida em razão do vencimento antecipado
do débito descabimento no caso dos autos, porque a apelada
continuou a efetuar o pagamento das parcelas e o banco a recebê-las
apelante que reconheceu que a apelada efetuou o pagamento de
quarenta e sete parcelas do total de quarenta e oito declaração de
inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.611,39 e exclusão do
apontamento indevido que se impunham dano moral ocorrido
fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) sentença
mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP
observação no sentido de que o
apelante não está obstado de efetuar a cobrança da parcela dita
vencida e supostamente não paga, por todos os meios em direito
admitidos, assegurada a ampla defesa à apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
3
Resultado: recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada que a autora Elizeni Lisboa
Copian moveu contra o réu Banco Pan S/A. Alegou a autora que realizou financiamento
de veículo junto ao réu, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$ 658,77, com
vencimento da primeira em 08/01/2015. Pagou as parcelas conforme pactuado. Em
junho de 2018, passou a receber inúmeras ligações telefônicas de cobrança. As
cobranças se referiam à parcela de maio de 2018 que havia sido devidamente paga.
Como se não bastasse, o réu incluiu o seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito. Pediu a concessão da tutela de urgência para a exclusão do apontamento
indevido. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, pela repetição do
indébito e pela condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 145/151) para o
fim de ser declarada a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito, no importe de R$ 4.611,39. O réu foi condenado no pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido de condenação do banco réu na
repetição do indébito foi rechaçado. O réu foi condenado no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformado, o réu recorreu (fls. 153/164). Sustentou que a
apelada juntou aos autos apenas os comprovantes de pagamento das parcelas nos 41, 42
e 43, com vencimento em maio, junho e julho de 2018. A apelada deveria ter
demonstrado o adimplemento integral do contrato. A parcela com vencimento em
fevereiro de 2018 não foi quitada. A apelada realizou o pagamento em fevereiro com o
boleto da parcela vencida em março de 2018. Por esse motivo, o pagamento foi
estornado e utilizado para baixar a parcela com vencimento em fevereiro de 2018. Não
houve pagamento em março de 2018. Houve pagamento em fevereiro, abril, maio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
4
junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2018. Insistiu que não foi realizado
pagamento em março. A apelada realizou o pagamento de apenas 47 do total das
parcelas contratadas. Mensalmente, a apelada ficava em mora com relação a uma
parcela, já que o pagamento vencido naquele mês era sempre revertido para o mês
anterior. Para a cessação das cobranças, a apelada deveria regularizar o pagamento
pendente. Com a reversão, existe considerável redução dos encargos financeiros. Tal
conduta é imensamente mais benéfica à apelada, evitando quase um ano de encargos
sobre uma única parcela. Cabia à parte devedora o ônus de demonstrar que efetivamente
efetuou o adimplemento das obrigações. Cediço que nos contratos de financiamento,
havendo inadimplemento da obrigação pelo devedor ocorre o vencimento antecipado do
débito, razão pela qual poderia cobrar o valor integral da dívida, vencida e a vencer. O
inadimplemento da obrigação se deu a partir da parcela de número 38, com vencimento
em fevereiro de 2018. Não houve ato ilícito de sua parte. Não houve prova do dano
moral. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral merece redução. Pelo
que expôs, pediu que o recurso fosse provido para o fim de ser julgada improcedente a
ação. Alternativamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.
A apelada, em sua resposta (fls. 175/185), basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
O i. magistrado sentenciante decidiu assim a questão: “Cabe
frisar que inconteste a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos
arquivos de consumo ... E, além da expressa proteção do Código de Defesa do
Consumidor aos indivíduos inscritos em arquivos de consumo, a caracterização da
relação de consumo existente entre a pessoa arquivada e a entidade arquivista, pela
análise do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que trata das vítimas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
5
eventos danosos como a ocorrência de fato do serviço, também deve ser levada em
conta. Os arquivos de consumo exercem um papel importante na sociedade hodierna.
São instrumentos auxiliares na concessão de crédito e se transformaram em
verdadeiros certificados de idoneidade financeira e comercial de todos aqueles que
desenvolvem alguma atividade na sociedade, bem como, de todos os cidadãos que de
alguma forma necessitam de crédito ou do seu nome 'limpo'. O próprio Código de
Defesa do Consumidor permite a inscrição e manutenção de bancos de dados sobre
consumidores e sobre o consumo. Porém, tais apontamentos não podem, por óbvio, ter
a sua gênese em inscrição indevida, ilícita ou abusiva. Aqui, a inversão do ônus da
prova é absoluta, nos termos do inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor. A autora se vê surpreendida pelo conhecimento da inscrição indevida de
seu nome, passando por aborrecimentos, incômodos, inconveniências, ou seja,
situações que a expõe de forma vexatória. O fornecedor, por sua vez, simplesmente
afirma que a contratação foi regular, com apresentação de documentos regulares. O
que não pode ocorrer é a oneração do consumidor que, na qualidade de ente
vulnerável e hipossuficiente, não praticou qualquer ato para concorrer com o débito
decorrente de relação jurídica da qual não participou. Em contestação, o banco réu
sustenta que o débito discutido na presente demanda é proveniente da inadimplência da
38a parcela do contrato de financiamento, vencida em 08 de fevereiro de 2018. No
entanto, o valor referente à tal parcela não condiz com o valor do débito apontado nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como não compactua com a data de
vencimento do mesmo (fls. 23). Assim, não tendo o banco réu se desincumbido do ônus
da prova que lhe cabia (art. 373, II, CPC), de provar a legalidade do débito inscrito
nos órgãos de restrição de crédito do débito em nome da autora, a inexigibilidade do
débito proveniente do contrato em questão, com vencimento no dia 08 de junho de
2018, no montante de R$ 4.611,39 (quatro mil, seiscentos e onze reais e trinta e nove
centavos) é medida de rigor. Irrecusável, a presença de dano moral. Evidente o
constrangimento suportado pela autora uma vez inserido e mantido seu nome na lista
de inadimplentes elaborada por entidade de proteção ao crédito. Isso porque, como é
notório, tais entes encontram-se vinculados ao mercado fornecedor, que a ele tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
6
acesso imediato de modo a restringir o crédito daquele que tem seu nome inserido em
suas listas. Com isso, passou a autora a conviver, perante a sociedade, como pessoa
inadimplente.”
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp.
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel,
Min. Fernando Gonçalves).
Como bem destacado na r. sentença, o valor apontado nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (R$ 4.611,39) não condiz com o valor da
parcela dita em aberto. Como o valor das parcelas era de R$ R$ 658,77, o cadastro não
poderia ter sido realizado por montante equivalente a sete prestações de amortização.
Ademais, o apontamento foi realizado por débito supostamente evencido em
08/06/2018 (fls. 23), mas a apelada demonstrou que a referida parcela foi paga no
vencimento (fls. 22).
O apelante alegou que a apelada equivocadamente pagou a
parcela a vencer no mês anterior, ao invés de pagar a parcela com vencimento no mês
de fevereiro de 2018.
Ainda que tal fato tenha acontecido, não poderia o banco apelante
fazer a tal reversão de pagamentos que não foi bem explicada e cobrar a dívida
integralmente.
A respeito da referida reversão do pagamento da parcela, o
apelante alegou que se trata de conduta imensamente mais benéfica à apelada pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
7
evitaria a cobrança de encargos. Não obstante, não restou demonstrado que a apelada foi
comunicada a respeito do hipotético procedimento, parcelas nem que tenha aquiescido
com a suposta prática.
De qualquer forma, mesmo que existente a dívida, ela dizia
respeito a uma única parcela. Não a sete.
O apelante não poderia negativar o nome da apelada em valor
superior ao da parcela inadimplida.
A despeito de ter alegado que poderia dar por vencido
antecipadamente o contrato em razão do inadimplemento, o apelante não fez isso.
Verifica-se que a apelada continuou a fazer o pagamento das parcelas e o banco
continuou a recebê-las. Nas razões de apelação, o apelante reconheceu que a apelada
realizou o pagamento de quarenta e sete parcelas (fls. 158).
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade do
apelante no caso vertente, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito
apontado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 4.611,39
débito que não guarda qualquer relação com a dívida pertinente a uma única parcela,
caso ela efetivamente exista. Corolário, a apelada não podia ter o seu nome cadastrado
como inadimplente nos moldes em que se deu, pelo que se impunha a exclusão do
apontamento indevido.
Não colhe o asserto do apelante, no sentido de que a apelada não
comprovou o dano moral. Trata-se de hipótese de dano in re ipsa. Assim, porque
presumido o abalo moral em decorrência da prática deletéria, apresentava-se como
desnecessária a produção de qualquer outra prova pela apelada neste sentido.
Em outro dizer, presume-se o abalo moral sofrido pela apelada
por conta do apontamento indevido do seu nome no rol de inadimplentes fato
incontroverso e devidamente comprovado a fls. 28. Há muito é pacífica a jurisprudência
no sentido de que o mero lançamento indevido (ou abusivo) do nome da pessoa em
banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz inferir a
ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer outras provas a
respeito da repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de serem verificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
8
os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.
Presentes o dano e a responsabilidade do apelante, passa-se à
análise do quantum fixado pelo i. magistrado de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se consubstancia
em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização proveniente de dano
moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
momento da fixação do quantum debeatur. A indenização deve ser prudentemente
arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de forma que não seja
exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, mas que também
não se apresente como demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade
econômica do demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em
voltar a praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor eleito na sentença
(R$ 10.000,00 dez mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovação que merece a conduta, entre outros. O valor é
usualmente adotado pela Câmara e pela turma julgadora em casos assemelhados.
A quantia fixada pelo magistrado de 1o grau no caso dos autos
não implica enriquecimento sem causa, bem como traz inserido o já acima mencionado
caráter educativo-punitivo que deve permear a indenização na espécie, ao compelir o
apelante a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda
é combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos
parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Incabível a majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC porque fixados em 1o grau no limite
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094044-58.2018.8.26.0100 - Voto 25682
9
máximo.
Uma observação final é necessária.
Não ficou patenteado nos autos a existência efetiva da dívida
referente a uma única parcela, dada a absoluta discrepância entre o valor de amortização
mensal e o apontamento. Não obstante, o apelante não está obstado de efetuar a
cobrança da parcela dita vencida e supostamente não paga pelos meios em direito
admitidos, sempre assegurada a ampla defesa à apelada.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator